Tribunal: CARF
Processo: 10830.727292/2015-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
NULIDADE. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 59 DO DECRETO No 70.235/1972.
Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, deve-se afastar o pedido de nulidade formulado pela parte.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A partir da notificação do contribuinte (CTN, art. 145, I), o crédito tributário já existe e não se pode falar em decadência do direito de constituí-lo, porque o direito foi exercido mas ainda está sujeito à desconstituição na própria via administrativa, se for impugnado. A impugnação torna litigioso o crédito, tirando-lhe a exequibilidade (CTN, artigo 151, III); quer dizer, o crédito tributário pendente de discussão não pode ser cobrado, razão pela qual também não se pode cogitar de prescrição, cujo prazo só inicia na data da sua constituição definitiva (CTN, art. 174).
SÚMULA CARF No 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
SÚMULA CARF No 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212/91, pela lei 11.941/09. O dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério para sua aplicação é único desde a edição da lei.
MULTA POR ATRASO. GFIP.
É devida a multa no caso de entrega da GFIP fora do prazo estabelecido.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.727292/2015-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.641 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
SEBASTIAO BARBOSA DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária
NULIDADE. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 59 DO
DECRETO No 70.235/1972.
Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, deve-se afastar o pedido de nulidade formulado pela parte.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A partir da notificação do contribuinte (CTN, art. 145, I), o crédito tributário já
existe e não se pode falar em decadência do direito de constituí-lo, porque o
direito foi exercido mas ainda está sujeito à desconstituição na própria via
administrativa, se for impugnado. A impugnação torna litigioso o crédito,
tirando-lhe a exequibilidade (CTN, artigo 151, III); quer dizer, o crédito
tributário pendente de discussão não pode ser cobrado, razão pela qual também
não se pode cogitar de prescrição, cujo prazo só inicia na data da sua
constituição definitiva (CTN, art. 174).
SÚMULA CARF No 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no
49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
SÚMULA CARF No 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. ALTERAÇÃO DO
CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento
jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212/91, pela lei
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.727292/2015-05
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.641 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727292/2015-05

11.941/09. O dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério para sua
aplicação é único desde a edição da lei.
MULTA POR ATRASO. GFIP.
É devida a multa no caso de entrega da GFIP fora do prazo estabelecido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as
preliminares e negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2301-007.635, de 3 de agosto de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10830.726924/2015-13, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Trata-se de auto de infração referente a lançamento de multa por atraso na entrega
de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, de acordo com o
art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificada, a empresa apresentou impugnação.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário com as mesmas alegações
da impugnação.
É o relatório

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.641 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727292/2015-05

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos
na forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto
consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
PRELIMINARES
DA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
PUBLICIDADE E DE VEDAÇÃO AO CONFISCO
Não se conhece das alegações tendo em vista que se trata de apreciar
inconstitucionalidade de lei tributária, o que é vedado ao CARF, nos
termos da Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Somente são nulos os Autos quando constatada a ocorrência do Art.
59 do
Decreto n. 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
No presente caso, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer uma
das hipóteses previstas no Art. 59 do Decreto n. 70.235/1972.
DA PRESCRIÇÃO
Quanto à alegação de prescrição, não assiste razão ao recorrente. A teor
do art. 174 do CTN, “a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição
definitiva. No presente caso, como o crédito tributário ainda não foi
constituído definitivamente, o prazo prescricional ainda não começou a
correr
DO MÉRITO
DA DENUNCIA ESPONTÂNEA
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.641 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727292/2015-05

Quanto a alegação de denúncia espontânea utilizado para o pedido de
cancelamento, a mesma não pode ser acolhida no âmbito administrativo,
pois a matéria se encontra sumulada pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais nos seguintes termos:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49,
de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Também, quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento,
no presente caso, não houve necessidade dessa intimação, pois a
autoridade autuante dispunha dos elementos necessários à constituição do
crédito tributário devido. A matéria já encontra-se sumulada:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário
DA ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO
A empresa alega que houve mudança do critério jurídico adotado pela
autoridade administrativa quando do lançamento, já que a Receita
Federal não lançava tais multas até o exercício de 2009.
Não assiste razão ao recorrente. A multa por atraso na entrega da GFIP
passou a existir no ordenamento jurídico a partir da introdução do art. 32-
A na Lei no 8.212, de 1991, inserido pela Medida Provisória no 449, de 3
de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009. O dispositivo permanece inalterado até o presente momento, de
forma que o critério para aplicação da penalidade é único e o lançamento
observou este único critério, pois foi efetuado com base nos exatos
termos ali previstos.
DA ALEGAÇÃO DO CANCELAMENTO DAS MULTAS POR
SUPERVENIÊNCIA LEGAL
A Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória (MP) no 656,
de 2014, anistiou tão-somente as multas lançadas até sua publicação
(20/01/2015) e dispensou sua aplicação para fatos geradores ocorridos até
31/12/2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de fatos
geradores de contribuição previdenciária, o que não é o caso dos autos.
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as preliminares e negar-
lhe provimento.

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.641 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727292/2015-05

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as preliminares e negar-lhe
provimento.
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital